Tribunal: TJPA
Processo: 0819670-82.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0819670-82.2023.8.14.0401

RECORRENTE/RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE MARTINS COSTA

RECORRIDO/RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2, INCS. I E IV, DO CPB.
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE MARTINS COSTA
: EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL DA CAUSA.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REESTABELECIMENTO.
GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. TESES NÃO ACATADAS. JUÍZO
A QUO
PRÓXIMO DA CAUSA. CONFIANÇA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CABIMENTO. DECISÃO FULCRADA NA LEGISLAÇÃO PENAL PÁTRIA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por Luiz Henrique Martins Costa e pelo Ministério Público Estadual contra decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA. O primeiro, do réu, visa à exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da pronúncia pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB). O segundo, do Ministério Público, busca a reforma da decisão que concedeu liberdade provisória ao réu, mediante medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB).

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em: (i)
saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia, em razão da alegada fragilidade dos elementos probatórios que as sustentam
, (ii) verificar se a concessão de liberdade provisória ao réu, mediante medidas cautelares diversas da prisão, deve ser reformada, considerando a gravidade do delito e o suposto risco à ordem pública.

III.

Razões de decidir

3. Primeiramente, a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sem amparo nos autos, cabendo ao Conselho de Sentença a análise da sua caracterização, sendo descabida a antecipação dessa avaliação pela instância revisora. A dinâmica dos fatos indica que a vítima foi atacada enquanto dormia, reduzindo significativamente sua capacidade de defesa, o que justifica a manutenção das qualificadoras na pronúncia.

4
.
Dessa forma, quanto à prisão preventiva, a decisão Recorrida, a qual concedeu liberdade provisória com medidas cautelares, está devidamente fundamentada, inexistindo elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública ou para a aplicação da lei penal, especialmente em face do Princípio da presunção de inocência.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “
1.
A exclusão de qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sendo questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 2. A concessão de liberdade provisória com medidas cautelares é cabível quando não demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública ou para a aplicação da lei penal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame."

Dispositivos relevantes citados
:
CPB, art. 121, §2º, incs. I e IV; CPPB, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
(AgRg no RHC n. 207.151/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos Recursos; porém, negar-lhes provimentos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial Extraordinária da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
13
de junho de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Penais em Sentido Estrito
interposto por Luiz Henrique Martins Costa, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Claudio Hernandes da Silva Lima, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incs. I e IV, do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri; e pelo Ministério Público Estadual, em oposição ao
decisum
que concedeu a liberdade provisória ao Recorrido, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPPB, determinado em audiência pelo Magistrado
a quo.

Narra a denúncia aditada
,
à ID 25151045
, que:

“No dia 10 de setembro de 2023, por volta das 3h, em via pública, na rua Siqueira Mendes, no trapiche de Icoaraci, Bairro do Cruzeiro, em Belém/PA, o denunciado
LUIZ HENRIQUE MARTINS COSTA
ceifou a vida de
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS PINHO
, por intermédio de golpes disferidos com pedaço de madeira.

No que se antecede o fato, a vítima e o denunciado já se conheciam, a vítima era vizinho da sogra do denunciado e eles tinham conflitos em relação a bens, e o denunciado alegou que a vítima chegou a pôr fogo na casa de seus parentes e depois ter começado a lhe desferir ameaças, o que teria motivado o denunciado a golpear a vítima com pauladas que levaram a óbito.

Extrai-se, também, que no dia anterior ao fato, a vítima teria se envolvido em uma briga nos arredores do estabelecimento que o denunciado trabalhava, segundo constam depoimentos, e teria ficado bastante machucado, inclusive em sua cabeça.

No dia do ocorrido, o acusado saiu do local onde trabalha e se dirigiu ao local em que a vítima dormia, que por ser morador de rua, é de fácil acesso. Ao chegar lá, encontrou a vítima dormindo e desferiu golpes com um pedaço de madeira –mais especificamente três, de acordo com o próprio denunciado-, levando a vítima a óbito. Deste modo, o denunciado deixou o local do crime, voltando um pouco depois para conferir o feito.

Logo, depreende-se que o delito veio a se consumar em razão de desavenças e ameaças, no intento de parar essa situação, ceifando a vida da vítima, razão pela qual incide sob o fato gerador em epígrafe as qualificadoras descritas nos incisos I e IV do §2º do art. 121 do CPB
.

Além disso, foi expedido pedido de prisão preventiva do denunciado e, assim, efetuado.

2 –
DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA

Agindo conforme a conduta descrita acima, denota-se que o denunciado
LUIZ HENRIQUE MARTINS COSTA
praticou o crime de
homicídio doloso, tipificado no art. 121, §2º, I e IV do CPB.

3 –
DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME

Com efeito, há indícios profusos
CORROBORANDO
a materialidade e a autoria do delito praticado pelo denunciado.

A materialidade resta cabalmente comprovada através da declaração de óbito (ID 102260045) da vítima.

Além disso, há indícios profusos de autoria delitiva do denunciado a partir dos depoimentos testemunhais contidos na peça inquisitorial, bem como seu reconhecimento por testemunha (ID 102260046) e imagens de câmeras no local do crime (ID 102260047).”

Em razões recursais
,
à ID 25151223,
pugna a defesa do Recorrente Luiz Henrique Martins Costa, pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que os elementos probatórios presentes nos autos não sustentam tais circunstâncias, ante a fragilidade dos depoimentos e a ausência de elementos concretos que demonstrem a torpeza do motivo ou a impossibilidade de defesa da vítima.

Em contrarrazões
,
à ID 25151255
, o RMP de 1º Grau, Dr. Nadilson Portilho Gomes, requer o conhecimento e o não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz Henrique Martins Costa, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em razões recursais, à ID

25151224,
pugna o RMP de 1° Grau, Dr. Nadilson Portilho Gomes, pelo reestabelecimento da prisão preventiva de
Luiz Henrique Martins Costa, alegando que a decisão objurgada não considerou adequadamente a gravidade do delito e a periculosidade evidenciada do réu. Dessa maneira, com fundamento na possível propensão do Recorrido à prática delitiva, gerando reiteração criminosa caso continue solto, mostra-se necessário a manutenção da prisão preventiva.

Em contrarrazões
,
à ID 25151238,
a defesa de Luiz Henrique Martins Costa requer que este Egrégio Tribunal de Justiça conheça e negue provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão de primeira instância que revogou a prisão preventiva, por estar em conformidade com o ordenamento jurídico e com os Princípios constitucionais da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Em despacho, à ID

25151256
, o douto Juízo
a quo
manteve as decisões recorridas.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de Luiz Henrique Martins Costa; e pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto pelo RMP de 1ª Instância.

É o relatório. Sem revisão
.
Incluir na pauta presencial
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

RECORRENTE
:
Luiz Henrique Martins Costa

-
Da exclusão das qualificadoras

Pugna o Recorrente, em tese única, pelo afastamento das qualificadoras previstas nos incs. I e IV, do §2º, do art. 121, do CPB, alegando a inexistência de descrição fática suficiente em relação a elas, daí que devem ser afastadas na medida em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação da decisão guerreada se encontra satisfatoriamente motivada acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

Com efeito, no que concerne à qualificadora do motivo torpe, esta caracteriza-se pela vilania do motivo que impulsionou a ação criminosa, sendo irrelevante que a motivação não tenha sido explícita ou que a sua comprovação se dê por meio de indícios, não se vislumbrando manifesta improcedência, considerando que os elementos colhidos apontam para a prática de crime por motivo desprezível.

De outra banda, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é igualmente improcedente a pretensão da defesa, uma vez que a própria dinâmica dos fatos, descrita no laudo de local de crime e corroborada por testemunhos, indica que a vítima foi surpreendida de forma que reduziu significativamente sua capacidade de reação, situação que se enquadra perfeitamente na previsão no inciso IV do §2º, do artigo 121 do CPB.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras no caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado praticado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou não.

RECORRENTE
:
Ministério Público Estadual

- Da reforma da decisão que revogou a prisão preventiva

Insurge-se o Ministério Público Estadual, em tese única, contra a decisão que concedeu o benefício da liberdade provisória ao Recorrido, requerendo o reestabelecimento de sua prisão preventiva, sob o fundamento de que o
decisum
não considerou adequadamente a gravidade do delito, a periculosidade do Recorrido e a sordidez da forma com a qual o crime foi cometido; dessa maneira, permitir ao Recorrido aguardar o julgamento em liberdade seria assumir o risco de ver novamente maculada a ordem pública, mesmo com as condições impostas pelo Juízo do feito.

Analisando os autos
, verifica-se que
o douto Magistrado
a quo
exercitou a plena aplicação da legislação pátria, no sentido de que a prisão provisória é uma medida cautelar pessoal detentiva de caráter excepcional, que só se justifica como um

meio indispensável para assegurar a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, e estando presentes o

periculum in mora
e o
fumus boni iuris.

Desta maneira, não estando presentes os requisitos da tutela cautelar, não há que se falar em prisão preventiva, pois não seria nada mais que uma forma de antecipação da fase executória da pena privativa de liberdade, onde, em caso de inadequação desta medida cautelar, violaria o Princípio da presunção de inocência.

In casu
, consoante
decisum
ora atacado, constata-se que o Magistrado
a quo
entendeu não estar mais presentes os requisitos do art. 312 do CPPB, concedendo-lhe o benefício da liberdade provisória, condicionado ao comparecimento aos demais atos do processo; comparecimento bimensal a este Juízo para comprovar suas atividades; recolher-se em sua residência até as 22:00, salvo necessidade de serviço; não frequentar bares, boates e similares; não se ausentar do Comarca por mais de 30 dias, sem comunicar aquele Juízo.

Nessa senda
, observa-se que restam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo primevo, vez que se faz necessária a manutenção daquelas para que se evite o constrangimento ilegal, em que o douto Juízo
a quo
as aplica de forma fundamentada e escorreita, até porque é esta autoridade que se encontra próximo dos fatos.

Por fim,
o
Parquet
Estadual não apresentou motivação em contrário que demonstre concretamente a impossibilidade de aplicação de tais medidas, tais como reiteração delitiva e concreto risco a ordem pública, já que a gravidade do delito, por si só, não resta suficiente ao encarceramento do réu, tampouco provou a sua periculosidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA
. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
.
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. O paciente é acusado de tentativa de homicídio qualificado, com prisão preventiva decretada com base em suposta gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
a prisão preventiva do paciente deve ser mantida com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas
, bem como determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, baseada em prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores estabelece que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a manutenção da prisão cautelar, sendo necessário demonstrar, com elementos objetivos, o periculum libertatis.

5. A decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no modus operandi, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração criminosa, configura antecipação da pena, em afronta ao art. 282, § 6º, do CPP e ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988).

6. A jurisprudência do STF e STJ exige que a prisão preventiva seja medida excepcional, somente cabível quando não for adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

7. Uma vez que "Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública, ressaltando a gravidade abstrata do delito, com destaque apenas aos elementos do tipo penal, assim como utilizando-se de argumentos genéricos, o que configura nítido constrangimento ilegal, sobretudo em se considerando tratar-se de agente primário. (HC n. 431.200/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

8. Na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se suficiente e proporcional no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 207.151/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Ante o exposto, conheço dos Recursos, porém, nego-lhes provimento, para que sejam mantidas as decisões atacadas em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025